Tribunal: TJMT
Processo: 1015938-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015938-35.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), PAULO DE OLIVEIRA VENANCIO - CPF: 593.092.299-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PROTESTO DO TÍTULO INDEVIDO - MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO.

I – Verificado que não houve a regular notificação prévia para constituir o devedor fiduciário em mora, resta indevida a busca e apreensão e o protesto do título.

II – Não havendo a constituição do devedor em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento do requisito imprescindível para busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO DE OLIVEIRA VENÂNCIO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1033810-91.2022.8.11.0002, proposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto o agravante alega que os requisitos necessários para busca e apreensão não foram devidamente demonstrados.

Diz que a notificação via protesto do título não constitui meio válido para a comprovação da mora do devedor.

Afirma que, diante dos encargos abusivos previstos no contrato, a mora não pode ser convalidada.

Liminar de efeito suspensivo deferida à id. 175015698.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 178041178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça,
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

No caso em exame, inexistem provas de que houve a regular notificação prévia do devedor a fim de constituí-lo em mora, de modo que, resta indevida a busca e apreensão e o protesto do título.

Nesse sentido, o posicionamento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROTESTO INDEVIDO
– ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que não houve regular notificação prévia para constituir a devedora fiduciária em mora, o que tornou indevida a busca e apreensão e o protesto do título
, fica configurado o dano moral in re ipsa, cujo valor da condenação é de ser mantido, por configurar razoável. (N.U 1016411-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Assim, deve ser reformada a decisão de base para revogar a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo e, ainda, aplicar o efeito translativo ao recurso para julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno o Banco demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023